Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-26.2019.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-26.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001235-26.2019.8.11.0005

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE DUPLICATA PRESCRITA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 240 §2º DO CPC – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL CONSUMADA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Ainda que ajuizada a ação monitória dentro do prazo prescricional de cinco anos, se a citação do requerido não se efetivar dentro do prazo legal, aplica-se o disposto no § 2º, do art. 240, do CPC e não se interrompe a contagem do prazo prescricional.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001235-26.2019.8.11.0005

EMBARGANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

EMBARGADO: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
contra
acórdão que
à unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento
de mesmo número, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DUPLICATA PRESCRITA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 240 §2º DO CPC – INTERRUPAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, não dotado de executividade, está subordinada ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5, I do Código Civil.

Ainda que ajuizada a ação monitória dentro do prazo prescricional de cinco anos, se a citação do requerido não se efetivar dentro do prazo legal, aplica-se o disposto no § 2º, do art. 240 do CPC e não se interrompe a contagem do prazo prescricional.
”

Alega omissão quanto a tese de que a citação não foi feita no prazo do art. 240 do CPC por culpa da inércia do judiciário.

Após discorrer sobre o seu entendimento quanto a ocorrência da prescrição, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001235-26.2019.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A de
acórdão que
à unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento
de mesmo número, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DUPLICATA PRESCRITA – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 240 §2º DO CPC – INTERRUPAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO MATERIAL CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, não dotado de executividade, está subordinada ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5, I do Código Civil.

Ainda que ajuizada a ação monitória dentro do prazo prescricional de cinco anos, se a citação do requerido não se efetivar dentro do prazo legal, aplica-se o disposto no § 2º, do art. 240 do CPC e não se interrompe a contagem do prazo prescricional.
”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pelo requerente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
, forte no conjunto probatório e nas orientações concluiu, sem incorrer em omissão, ser caso de Posto isso, reconhecer a implementação da prescrição quinquenal antes mesmo da citação válida, bem assim, aplicar o efeito translativo e extinguir a Ação Monitória, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado, em especial na parte sobre a não citação no prazo do art. 240 do CPC:

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Na hipótese, como referido acima, a compra dos fertilizantes, materializada nas duplicatas, foi pactuada em 2014, com vencimento em 25.08.2014. Embora a ação tenha sido proposta em 20.08.2019, antes do decurso do prazo prescricional quinquenal, a citação válida, até o momento, não ocorreu.

Veja que, no caso, houve o transcurso de mais de 09 anos entre o vencimento da dívida e a sentença de extinção do feito. Nestas condições, embora proferido despacho de citação em 23.08.2019, em verdade, não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida conforme a regra do art. 240 do CPC. Logo,
correto o reconhecimento da prescrição do direito material
.

Ressalta-se que, ainda que se admita que os atos processuais afetos ao Juízo não foram cumpridos com celeridade, este fato não foi a causa da prescrição, porque para se evitar a sua ocorrência, deveria o autor ter diligenciado com eficácia, para ser possível a citação do devedor, o que não ocorreu.

Em que pese as alegações, o acórdão não revela a existência de proposições inconciliáveis entre sua fundamentação e conclusão. Logo, não resta demonstrada a alegada omissão.

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a omissão apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado
e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes
, menos ainda, entre julgados outros
.

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, EM 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024